Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738032-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA CASTRO MOREIRA AGRAVADO: ROMULO SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ISABELLA CASTRO MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença apresentado pela agravante contra ROMULO SOUSA DOS SANTOS, pela qual indeferido o pedido de penhora de direitos possessórios de imóvel. Esta a decisão agravada: “A parte credora formulada pedido de penhora dos direitos possessórios do executado, tendo em vista o trâmite da ação de usucapião ajuizada pelo devedor, no 1004953-35.2023.8.26.0082, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Boituva – SP. A posse é definida como poder de fato sobre a coisa, apresenta conteúdo econômico e integra o patrimônio do devedor. Por seu turno, a propriedade é um direito real que confere ao seu titular o poder de usar, gozar, dispor e reivindicar um bem, ou seja, o seu direito de usar, ter os frutos, vender e reaver o bem de quem o detenha injustamente. A penhora da posse de bem imóvel é, em tese, possível (art. 835, XIII, CPC), ainda que ausente registro em cartório, por possuir valor econômico, que poderá satisfazer o débito exequendo, ainda que em parte. Tal penhora exige, todavia, a demonstração de condição de possuidor, que detém exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A mencionada ação de usucapião se encontra em fase inicial, ainda não possui sequer sentença e não há, até o momento, prova da alegada posse do devedor. Assim, não há ainda indício que permita a penhora em questão, uma vez que, ao julgar o processo, o magistrado pode, inclusive, reconhecer que nunca houve posse. A simples alegação, ainda que feita pelo devedor, de posse, não prova, por si só, a posse. Desse modo, indefiro o pedido de penhora da posse formulado pela credora. Determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso do prazo razoável, restará indeferido de plano.” – ID 247098170 dos autos n. 0706053-51.2023.8.07.0010; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega ser possível a penhora da posse sobre o imóvel: “( ) em que pese todo o respeito que se nutre pelo juízo de 1o grau, a decisão aqui atacada levou somente em consideração a intenção do devedor em usucapir o imóvel através do ingresso da Ação de Usucapião, e não os demais documentos colacionados aos autos, razão pelo qual torna-se necessária a sua reforma. Fato é que, além da documentação que compõe a ação de usucapião, se encontram nos autos contas de consumo relativas ao imóvel em questão, consoante ID 232786964 ( ) Também costa como endereço residencial do executado o aludido imóvel, consoante os Atos Constitutivos da própria empresa ABPQD – ASSCIAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISTAS” em que já foi diretor geral, porém atualmente exerce a função de tesoureiro, o que deixa transparecer a ocorrência de blindagem patrimonial. ( ) Por sua vez, corroborando o acima exposto, o endereço do executado também consta no sistema RENAJUD, em ID186083978: ( ) Como cediço, o RENAJUD é um sistema oficial da Justiça Brasileira que integra o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, o qual possui presunção de veracidade. Portanto, não restam dúvidas de que constam nos autos documentos suficientes a comprovar a existência do direito possessório exercido pelo devedor, motivo pelo qual é plenamente cabível a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel. Frise-se também que o agravado, apesar de ciente de todos os atos do processo, não demonstrou a intenção de adimplir a obrigação.” (ID 75987587, p.7/8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Inicialmente, presente está o fumus boni iuris, ou probabilidade do direito invocado, caracterizado pela relevante fundamentação que fora apresentada até o momento, demonstrada a partir da plausibilidade das alegações, possuindo suficiente base legal, comprovada especialmente pelos fartos posicionamentos judiciais colacionados, bem como pelas disposições legais que garantem o direito pleiteado pelo agravante. Comprovada a existência do “bom direito”, resta a comprovação da possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação caso não se aplique este efeito (periculum in mora). O periculum in mora se verifica na necessidade de se garantir a execução e evitar que a credora seja prejudicada com eventual ocorrência da prescrição intercorrente. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, a agravante requer a concessão da liminar recursal para assegurar a constrição ou indisponibilidade do bem até o trânsito em julgado do presente agravo.” (ID 75987587, p.10). Por fim, requer: “a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do NCPC, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento; b) seja intimada a parte agravada para que, querendo, ofereça resposta ao presente recurso (art. 1.019, II, CPC); c) seja, ao final, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos que o agravado detém sobre o imóvel indicado na inicial.” (ID 75987587, p.11). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 168925266 na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 26/06/2023 por ISABELLA CASTRO MOREIRA contra ROMULO SOUSA DOS SANTOS, objetivando o pagamento de R$108.580,10 em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente nos autos de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 163203334, origem). A exequente requereu “a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado à Rua Estevam Guazzelli, no 120, Bairro Bacaetava, Itaperó - SP, o qual o executado reside há pelo menos 10 anos, objeto do acordo realizado entre as partes” (ID 188721709, origem). Pela decisão de ID 192758357, a exequente foi intimada para apresentar a certidão de matrícula do imóvel atualizada e os seguintes documentos: “Intime-se a exequente a apresentar a certidão de matrícula do(s) imóvel (is) atualizada(s). Por oportuno informo, que se tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca) ou com alienação ou arrendamento, a penhora recairá sobre os direitos aquisitivos do bem, devendo apresentar os seguintes documentos: promessa de compra e venda, procuração, contrato particular de compra e venda ou outro documento que comprove a aquisição pelo devedor (Art. 1.206 do CC).” (ID 192758357, origem) O executado ROMULO SOUSA DOS SANTOS informou que “a Ação de Usucapião n°. 1004953-35.2023.8.26.0082, ajuizada pelo Requerido e que está em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Boituva/SP, ainda está sub judice, portanto, o Requerido possui uma expectativa de Direito, que só será confirmada após o trânsito em julgado daquela ação” e requereu o indeferimento do pedido de penhora de direitos sobre o imóvel (ID 245438355, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel (ID 247098170, origem). Muito bem. Dispõe o art. 835, XIII do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XIII – outros direitos. Assim, é possível penhora recair sobre direitos possessórios sobre imóvel; entretanto, necessária a comprovação da posse. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. E diz a doutrina: “Diz o artigo ora comentado que o possuidor tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns ou de todos os poderes inerentes à propriedade. Age o possuidor como agiria o proprietário em relação ao que é seu. Não se confunde a posse, que é senhorio de fato, com a propriedade, que é senhorio jurídico.” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916/coordenador Cezar Peluso – 6a ed.rev. e atual. -Barueri, SP: Manole, 2012, p.1141). Na hipótese e como bem definido pela decisão agravada, a posse sobre o imóvel ainda está sendo discutida nos autos da ação de usucapião, não havendo comprovação da efetiva posse do imóvel pelo executado/agravado, ao contrário do que alega a exequente/agravante. Assim, não obstante possibilidade de penhora de direitos sobre o imóvel, não há como deferir o pedido, uma vez que não comprovada a posse. No sentido: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do executado sobre imóvel indicado na inicial, nos autos de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para autorizar a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, com base no art. 835, XIII, do CPC, diante da ausência de comprovação atual de vínculo possessório ou jurídico do executado com o bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de documentos atualizados que demonstrem a manutenção da posse ou de vínculo jurídico do executado com o imóvel impede a caracterização de direito aquisitivo passível de penhora. 4. A simples previsão legal da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos não suprime o ônus de demonstração concreta da existência de tais direitos e sua titularidade pelo devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel exige prova atual da existência do direito e do vínculo jurídico do executado com o bem. 2. A ausência de comprovação documental contemporânea impede a adoção da medida executiva.” (Acórdão 2020871, 0707846-84.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora